Tribunal: STF
Processo: HC 64162
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. A OMISSAO DA ASSINATURA DO DEFENSOR DO RÉU, EM
PECA DO INQUERITO POLICIAL, NÃO PROVADO O PREJUIZO QUE DAI ADVEIO A
DEFESA, NÃO E RAZÃO SUFICIENTE PARA ANULAR OS JULGAMENTOS PROFERIDOS
NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
HC INDEFERIDO.